Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ORDEM DE DESOCUPAÇAO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Rescindido o contrato compra e venda do imóvel com retorno das partes ao status quo ante, resulta que seria producente que cada parte cumprisse sua obrigação concomitantemente.
2. Necessário, contudo, analisar as peculiaridades do caso. Se o negócio celebrado envolveu a permuta de imóveis, sendo que aquele recebido pela Exequente-Agravante foi objeto de evicção, não se revela razoável condicionar a desocupação do outro imóvel à devolução de quantia por quem não deu causa à rescisão, sobretudo quando além de ilíquida é muito inferior ao valor do imóvel cuja posse perdeu em decorrência de evicção. A Executada poderá, querendo, promover a liquidação do seu crédito.
3. O manejo da impugnação ao cumprimento de sentença no intuito de se opor à reintegração de posse, ainda que improcedente, não revela presença cabal do elemento subjetivo dolo. Pedido de multa por litigância de má-fé que não se acolhe.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.